Tribunal: TJSP
Processo: 1008986-35.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de indenização por danos material e moral julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
Conjunto probatório que não confere respaldo às pretensões autorais, uma vez que indica que a consumidora adquiriu brinquedo que não era adequado ao seu cachorro, não tendo observado as especificações da fabricante.
RECURSO DESPROVIDO.